Tribunal: TJES
Processo: 5010849-78.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Medidas de proteção
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010849-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: Pedro Maria das Neves e outros (2)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA PROTETIVA EM FAVOR DE PESSOA IDOSA. ASSISTÊNCIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO AO ENTE PÚBLICO QUE SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO AO FINAL DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.

1. A concessão de abrigamento de pessoa idosa que se encontra em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de impossibilidade e/ou abandono familiar, maus tratos físicos/psíquicos e outras hipóteses, está prevista nos artigos 43 c/c art. 45, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

2. Segundo estabelecem os artigos 46 e 47, do Estatuto, a política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por todos os entes federados.

3. A referida previsão normativa é ratificada pelo art. 13, III e V, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993 – LOAS), no sentido de que compete aos Estados atender, em conjunto com os Municípios, às ações assistenciais de caráter de emergência (inciso III), bem como prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado (inciso V).

4. No caso, ainda que se entenda razoável a aplicação, na presente demanda de assistência social destinada à pessoa idosa, do Tema de Repercussão Geral nº 793, firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da racionalização da repartição de competências em demandas prestacionais de saúde, sua aplicação não teria o condão de afastar a responsabilidade do Estado ao cumprimento da obrigação, sobretudo neste momento inicial do feito.

5. Visando à proteção da pessoa hipossuficiente – no presente caso, o idoso –, os Tribunais Superiores, em sede dos precedentes vinculantes firmados no Tema 793/STF e no IAC 14/STJ, ressalvam o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências, e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

6. Em se tratando de ação assistencial concedida em caráter de urgência, a discussão a respeito do cumprimento da obrigação, neste momento, é pouco proveitosa, e apenas prolonga no tempo a violação ao direito à dignidade da pessoa idosa que pretende ser tutelado na demanda de origem, sobretudo diante da informação de que o Município não possui o Serviço de Acolhimento Institucional em sua rede socioassistencial.

7. Ao final da demanda, as questões relativas à repartição de competências e à pretensão de ressarcimento deverão ser enfrentadas pelo juízo de primeiro grau.

8. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010849-78.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE JAGUARÉ.

MAGISTRADA : ELAINE CRISTINE DE CARVALHO MIRANDA.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO contra a decisão que, nos autos da Medida Protetiva ajuizada pelo MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em favor do idoso PEDRO MARIA DAS NEVES, aplicou medida protetiva de abrigo em entidade, a ser cumprida pelo MUNICÍPIO DE JAGUARÉ e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Agravante.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a competência administrativa para executar a pretensão autoral – que envolve prestação de serviço de assistência social – não é do Estado do Espírito Santo; (ii) aos municípios compete executar os serviços de natureza assistencial continuada, nos termos do art. 15, V, c/c art. 23, da LOAS; (iii) o Agravante cumpre com o dever de realizar a transferência de recursos financeiros específicos para a assistência social, de forma regular, obrigatória e automática, do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS para os Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS; (iv) o entendimento consolidado pelo STF, no tema nº 793, sobre distribuição de competências e atribuições nas demandas prestacionais da área da saúde, deve ser aplicado por analogia ao caso, que trata de demanda relativa à assistência social.

Pois bem.

A controvérsia devolvida no presente agravo de instrumento diz respeito à responsabilidade do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO na presente demanda prestacional de assistência social à pessoa idosa.

Conforme se extrai dos autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO ajuizou a demanda de origem com o objetivo de obter Medida de Proteção de abrigo em entidade, para cuidados da saúde do idoso PEDRO MARIA DAS NEVES, com fulcro no art. 45, V, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa).

Conforme narrou o Ministério Público Estadual, em primeiro grau, o Sr. Pedro encontra-se em estado de vulnerabilidade social, visto que tem saúde frágil, apresenta quadro de distúrbio psiquiátrico e esquizofrenia, e a família que o abriga, Sra. Benedita Maria das Neves Souza, sua irmã, ficou impossibilitada de continuar cuidando do mesmo, haja vista estar enferma com 66 anos, cuidar de sua mãe, que tem 101 anos, e do seu esposo de 70 anos de idade.

A medida foi deferida, em caráter de urgência, pelo juízo de origem, determinando a concessão de abrigo em entidade, em desfavor do Município de Jaguaré e do Estado do Espírito Santo, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Feitas essas considerações, após a análise da controvérsia, não há razão para reforma da decisão agravada.

Ressalta-se, inicialmente, que, no recurso de agravo de instrumento, a cognição é limitada, e deve se ater às questões já colocadas em análise do Juízo
a quo
, sob pena de indevida supressão de instância.

Da análise das razões recursais, verifica-se que o ente público estadual, ora Agravante, não impugna a necessidade da pessoa idosa protegida, tampouco da urgência da prestação do serviço de assistência social que foi concedida em antecipação de tutela, mas pretende eximir-se do cumprimento da obrigação determinada também em desfavor do Município de Jaguaré, por entender que a competência administrativa é municipal.

Não obstante, ainda que se entenda razoável a aplicação, na presente demanda de assistência social destinada à pessoa idosa, do Tema de Repercussão Geral nº 793, firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da racionalização da repartição de competências em demandas prestacionais de saúde, sua aplicação não teria o condão de afastar a responsabilidade do Estado ao cumprimento da obrigação, sobretudo neste momento inicial do feito.

Explico.

A concessão de abrigamento de pessoa idosa que se encontra em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de impossibilidade e/ou abandono familiar, maus tratos físicos/psíquicos e quaisquer outras hipóteses, está prevista nos artigos 43 c/c art. 45, do Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003).

Segundo estabelecem os artigos 46 e 47, da mesma lei, a política de atendimento à pessoa idosa deve ser exercida por
todos os entes federados
, nestes termos:

Art. 46. A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Art. 47. São linhas de ação da política de atendimento:

I – políticas sociais básicas, previstas na Lei no 8.842, de 4 de janeiro de 1994;

II – políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que necessitarem;

III – serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão;

IV – serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência;

V – proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas;

VI – mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

A referida previsão normativa é ratificada pelo art. 13, III e V, da Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.742/1993 – LOAS), no sentido de que compete aos Estados atender,
em conjunto com os Municípios
, às ações assistenciais de caráter de
emergência
(inciso III), bem como prestar os serviços assistenciais cujos custos ou ausência de demanda municipal justifiquem uma rede regional de serviços, desconcentrada, no âmbito do respectivo Estado (inciso V).

O próprio ente público Agravante afirma, por meio de sua Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (ID 3690884), que “as ações dos entes federados na área da assistência social realizam-se de forma articulada”.

Em contrapartida, sustenta que “Jaguaré, município de pequeno porte II (PPII),
não
dispõe do Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa Idosa em sua rede socioassistencial”.

E, nesse contexto, ainda que afirme haver a transferência de recursos financeiros, de forma regular, obrigatória e automática, do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS para os 78 (setenta e oito) Fundos Municipais de Assistência Social – FMAS, nada obsta que, em análise de cognição exauriente, seja determinado o ressarcimento do ônus financeiro ao Estado, pelo ente público reconhecido como responsável pela obrigação, ao final do processo.

Inclusive, visando à proteção da pessoa hipossuficiente – no presente caso, o idoso –, os Tribunais Superiores, em sede dos precedentes vinculantes firmados no Tema 793/STF e no IAC 14/STJ, ressalvam o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS, e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

Veja-se:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) 2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (...)

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REGISTRO NA ANVISA. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. OCORRÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO. EXAME. JUSTIÇA FEDERAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA.

[...]

11.
Quanto ao ônus financeiro da dispensação do medicamento, insumos e tratamentos médicos, nada impede que o ente demandado se valha do estatuído no art. 35, VII, da Lei n. 8.080/1990, que prevê a possibilidade de "ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo" caso, ao final, demonstre não ser sua a atribuição para o fornecimento do fármaco, assim como do disposto nos arts. 259, parágrafo único, 285 do Código Civil/2002 e 23 do Decreto n. 7.508/2011.

(...)

13.
Quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que, posteriormente, reconheça-se a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entenda ser deste último o dever de custeio. Precedente do STJ.

(...)

16. Tese jurídica firmada para efeito do artigo 947 do CPC/2015:

(...)

b)
as regras de repartição de competência administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da propositura da ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal
.

(...)

17. Conflito de competência conhecido para declarar competente para o julgamento da causa o Juízo de Direito do Juizado Especial Cível Adjunto da Comarca de Vacaria/RS.

(CC n. 187.276/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 18/4/2023.)

Por oportuno, passo a transcrever trechos do voto do eminente Relator do IAC 14, Ministro Gurgel de Faria, por se revelarem bastante esclarecedores quanto ao direcionamento de obrigações e eventuais ressarcimentos entre os entes públicos em sede de cumprimento de sentença:

Embora seja possível aos entes federados organizarem-se de maneira descentralizada com relação às políticas públicas de saúde,
essa organização administrativa não afasta o dever legal de o Estado (
latu sensu
) assegurar o acesso à medicação ou tratamento médico para pessoas desprovidas de recursos financeiros, em face da responsabilidade solidária entre eles
.

Em outras palavras,
a possibilidade de o usuário do SUS escolher quaisquer das esferas de poder para obter o tratamento médico (medicação e/ou insumos) desejado, de forma isolada e indistintamente, conforme ratificado pelo próprio STF no julgamento do Tema 793
, afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário, por notória antinomia ontológica
.

(...
)

Nessa quadra,
as competências administrativas no SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de alteração da composição do polo passivo delineado pela parte no momento do ajuizamento da demanda, mas tão somente para fins de direcionamento do cumprimento da sentença ou de determinação do ressarcimento ao ente que suportou o ônus financeiro no lugar do administrativamente competente, nos termos inclusive do que decidido no julgamento do Tema 793 do STF
.
A propósito: AgInt no REsp n. 1.947.928/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/06/2022, DJe de 23/06/2022.

(
omissis
)

6) REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ENTE RESPONSÁVEL PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE E CHAMAMENTO AO PROCESSO DO COOBRIGADO

(...
)

Com efeito,
eventual ressarcimento que se fizer necessário poderá ser levado à discussão na seara administrativa ou por meio de ação judicial, não havendo aqui violação da coisa julgada, haja vista a responsabilidade solidária entre os entes federativos
.

Frise-se que quando o magistrado determinar que a obrigação de fornecer medicamento fora da lista do SUS seja cumprida por determinado ente público, nada impede que reconheça a possibilidade de ressarcimento por outro, caso se entender ser deste último o dever de custeio
.

E a responsabilidade pelo pagamento pode ser definida posteriormente, administrativamente ou mesmo judicialmente
.

(...
)

Se, de um lado, há o cidadão com demanda urgente ou importante de saúde e, de outro, as políticas públicas dispersas em diversos atos normativos e, muitas vezes, com trâmites que não favorecem a satisfação das necessidades apresentadas nos autos principais, deve prevalecer o interesse do hipossuficiente, que objetiva a tutela do bem maior, qual seja, a saúde/vida
.
- [grifos não originais]

Com base nisso, em se tratando de ação assistencial concedida em
caráter de urgência
, a discussão a respeito do cumprimento da obrigação, neste momento, é pouco proveitosa, e apenas prolonga no tempo a violação ao direito à dignidade da pessoa idosa que pretende ser tutelado na demanda de origem, sobretudo diante da informação de que o Município de Jaguaré não possui Serviço de Acolhimento Institucional para Pessoa Idosa em sua rede socioassistencial.

Assim, sem desconsiderar que, ao final da demanda, a repartição de competências e a pretensão de ressarcimento deverão ser enfrentadas pelo juízo de primeiro grau, é prudente a manutenção da decisão agravada, que concedeu a tutela de urgência, determinando a ambos os entes federados, solidariamente, o fornecimento da medida de proteção ao idoso, de forma a possibilitar que o ente melhor aparelhado cumpra, de imediato, a tutela urgente.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.